Tribunal: TJPA
Processo: 0011628-08.2018.8.14.0028
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0011628-08.2018.8.14.0028

EMBARGANTE: RAFAELA VIEIRA SILVA, ITLA VITORIA FURTADO BARBOSA, GEOVANE NASCIMENTO MACEDO, MANOEL PEDRO ARAUJO DE SALES

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO EDApCrim N.º 0011628-08.2018.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE:
RAFAELA VIEIRA SILVA

EMBARGANTE: ITLA VITORIA FURTADO BARBOSA

EMBARGANTE: GEOVANE NASCIMENTO MACEDO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA DOSIMETRIA. ANÁLISE QUE DEVERIA SER FEITA
EX OFFICIO
POR SE TRATAR DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
Não se conhece da pretensão recursal formulada nos embargos de declaração, quando o tema não foi objeto do recurso de apelação, sob pena de inovação recursal
.

2. Recurso conhecido e rejeitado. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
em
CONHECER E REJEITAR
os Embargos, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO EDApCrim N.º 0011628-08.2018.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE:
RAFAELA VIEIRA SILVA

EMBARGANTE: ITLA VITORIA FURTADO BARBOSA

EMBARGANTE: GEOVANE NASCIMENTO MACEDO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração

opostos por
RAFAELA VIEIRA SILVA, ITLA VITORIA FURTADO BARBOSA E GEOVANE NASCIMENTO MACEDO
,
contra o Acórdão n.º 15412340, o qual negou provimento ao recurso de apelação interposto por Geovane e Manoel e deu parcial provimento para aqueles opostos por Rafaela e Itla.

Alegam os Embargantes a existência de omissão na decisão guerreada, relativa à análise da individualização da conduta de cada um dos acusados embargantes por ocasião da realização da dosimetria, tendo em vista que por se tratar de matéria de ordem pública, deveria ter sido reapreciada de ofício pelo Tribunal, em face do efeito devolutivo e translativo da apelação, razão pela qual requer a reforma da decisão impugnada.

O Órgão Ministerial, deixou de se manifestar conforme certidão de ID nº 16490151.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos que estão os seus pressupostos de admissibilidade, passo a análise das razões dos aclaratórios.

O Embargante protesta pelo reconhecimento de omissão no acórdão de minha relatoria, quanto à revisão
de ofício,

da necessidade de análise da individualização da conduta de cada um dos acusados embargantes por ocasião da realização da dosimetria
, diante do efeito devolutivo e translativo da apelação.

De acordo com as regras do art. 619 do Código de Processo Penal, admite-se embargos de declaração quando nos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Assim, conveniente transcrever o acordão embargado, para uma melhor análise, bem como averiguar a pertinência da ocorrência de uma eventual omissão, nos exatos termos dos aclaratórios manejados:

EMENTA:

APELAÇÕES. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMAS DE USO PERMITIDO.
QUANTO AOS PEDIDOS COMUNS DA APELAÇÃO DE RAFAELA VIEIRA SILVA, ITLA VITÓRIA FURTADO BARBOSA E MANOEL PEDRO ARAÚJO DE SALES:
PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS QUE EMBASARAM O DECRETO CONDENATÓRIO VEZ QUE DECORREU DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. REJEITADA.
QUANTO AO PEDIDO COMUM DE RAFAELA VIEIRA SILVA E ITLA VITÓRIA FURTADO BARBOSA:
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMAS. APLICAÇÃO DO REDUTOR DA MENORIDADE. PARCIAL CABIMENTO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 NA FRAÇÃO DE 2/3. PARCIAL PROVIMENTO.
QUANTO AO PEDIDO DE MANOEL PEDRO ARAÚJO DE SALES:
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA O CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO. IMPROVIDO. SUMULA 545 DO STJ.
APELAÇÃO DE GEOVANE NASCIMENTO MACEDO:
ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL PARA ATESTAR A POTENCIALIDADE LESIVA DOS ARMAMENTOS APREENDIDOS. IRRELEVÂNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRECEDENTES STJ. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS DE RAFAELA VIEIRA SILVA E ITLA VITÓRIA FURTADO BARBOSA E IMPROVIDO DE GEOVANE NASCIMENTO MACEDO E MANOEL PEDRO ARAÚJO DE SALES.

Cabível mencionar que
os então apelantes, em todo recurso de apelação interposto, não pleitearam qualquer descontentamento acerca da possível necessidade de reanálise da individualização de suas condutas na oportunidade da realização da dosimetria das penas na 1ª fase, restando concluir que os fundamentos apresentados nestes embargos se trata de matéria
inovadora
ao pleito, não havendo, assim, qualquer omissão a ser sanada.

A
máxima
tantum devolutum quantum appellatum
, determina que tanto se devolve quanto se impugna, somente o que for objeto de revisão pelo tribunal, o que consta de forma delimitada no pedido do recorrente. Assim, temerário a possibilidade desta instância revisora se debruçar na análise de questões não existentes nas razões de apelo, o que configuraria afronta aos princípios do contraditório (art.
5º
, inc.
LV
, da
Constituição
), porquanto haveria óbice a acusação pelo desconhecimento das razões declinadas na referida peça processual.

Frise-se, que os Embargos Declaratórios não seriam a via adequada para a revisão do mérito de temas já apreciados na decisão recorrida. É dizer, tal Recurso presta-se, exclusivamente, à análise e correção de
errores in procedendo
e não de
errores in judicando.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO VERGASTADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA POR MERO INCONFORMISMO. ALEGAÇÃO CONTRA MATÉRIA SEQUER TRAZIDA EM SEDE DE APELAÇÃO. ANÁLISE INVIÁVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO, INCLUSIVE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. UNANIMIDADE.

1. Conforme fora demonstrado no voto condutor, não restou demonstrado pelo embargante, a configuração de qualquer das hipóteses elencadas no art. 619, do CPP.

Entende-se que o presente recurso de Embargos de Declaração, tem como intenção tão somente rediscutir matéria já analisada e decidida à unanimidade no V. Acórdão n.º 208.997, ou ainda, analisar matéria sequer trazida em sede de apelação, o que se mostra inviável nesta espécie recursal, não podendo o embargante confundir os vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, com mero inconformismo.

Destaca-se ainda, que mesmo nos embargos de declaração com o fim de prequestionamento devem ser observados os limites traçados no art. 619 do CPP, destarte, não havendo no presente caso a configuração dos vícios previstos, mostra-se inviável à embargante desafiar o V. Acórdão n.º 208.997, através deste recurso, pelo que, o mesmo merece ser rejeitado, mesmo para fins de prequestionamento.

2.

Embargos de Declaração CONHECIDO e REJEITADO, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos do voto relator. Unanimidade.

(2020.00421521-84, 211.751, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-10-24, Publicado em 2020-02-07)

Em sendo assim, comprovadamente inexistente qualquer vício no acórdão impugnado, não há como acolher os Embargos.

Pelo exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 13/12/2023